Tribunal: TCU
Processo: 018.412/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que considerou procedente representação sobre supostas irregularidades em edital do pregão eletrônico destinado à contratação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização.

Inteiro teor:
Acórdão 1356/2020-TCU-Plenário 1. Processo no TC Processo 018.412/2019-0 . 2. Grupo II - Classe I - Assunto: Embargos de declaração (Representação) 3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 3.1. Interessado: Senado Federal 3.2. Recorrente: Senado Federal. 4. Órgão: Senado Federal. 5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 5.2. Revisor: Ministro Raimundo Carreiro. 6. Representante do Ministério Público: não atuou. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 8. Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (OAB/DF 34.131), representando El Dorado Serviços Profissionais Eireli. Fernando Cesar Cunha. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração interpostos pela Diretoria-Geral do Senado Federal, contra o Acórdão 2963/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los, nos termos dos arts. 34 da Lei 8.443/1992 e 287 do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.